Tribunal: TJSP
Processo: 1001149-15.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória - Contratação não provada, havendo provável fraude de autoria de terceiro desconhecido – Indevida negativação do nome do autor – Prejuízo moral admitido na sentença, com arbitramento de indenização – Recurso do autor pleiteando a majoração de valor - Elevação do valor arbitrado em sentença,

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória - Contratação não provada, havendo provável fraude de autoria de terceiro desconhecido – Indevida negativação do nome do autor – Prejuízo moral admitido na sentença, com arbitramento de indenização – Recurso do autor pleiteando a majoração de valor - Elevação do valor arbitrado em sentença, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Juros de mora que devem ser contados deste a data na negativação – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001149-15.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MARCUS
VINICIUS
DE
CASTRO
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001149-15.2020.8.26.0066 -Voto no 14.795
2
VOTO No 14.795 - DIGITAL
Apelação no 1001149-15.2020.8.26.0066
Comarca de Barretos 1a Vara Cível
Apelante: Marcus Vinícius de Castro Souza
Apelada: Telefônica Brasil S/A.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
Ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória -
Contratação não provada, havendo provável fraude de
autoria de terceiro desconhecido Indevida negativação do
nome do autor Prejuízo moral admitido na sentença, com
arbitramento de indenização Recurso do autor pleiteando a
majoração de valor - Elevação do valor arbitrado em
sentença, em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade - Juros de mora que devem ser contados
deste a data na negativação Recurso provido, em parte.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 71/77, que julgou procedente pedido formulado em ação
de procedimento comum, para declarar inexistente débito
apontado na petição inicial, condenando a ré em indenização por
danos morais de R$ 3.000,00, corrigidos e com juros de mora
desde a data da sentença, custas processuais e honorários
advocatícios em R$ 1.000,00.
Apela o autor para pleitear a majoração do “quantum”
arbitrado para R$ 20.000,00 e também para que seja fixado o
termo “a quo”, para incidência dos juros de mora, a partir da data
do evento danoso. Pede por fim, majoração da verba honorária
advocatícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001149-15.2020.8.26.0066 -Voto no 14.795
3
Recurso tempestivo, isento de recolhimento de
preparo e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Restou incontroversa nos autos a restrição indevida
do nome do autor pela ré, por débito já pago no valor de R$
208,99, de tal modo a fazer jus à verba indenizatória pelos danos
morais suportados.
O
magistrado
de
primeiro
grau,
sopesando
circunstâncias fáticas, fixou indenização no montante de R$
3.000,00, valor que se apresenta algo reduzido, se se levar em
conta a extensão do dano - ainda que a ré tenha sido também
vítima de falsário -, as condições sociais e econômicas das
partes e o grau de constrangimento sofrido pelo ofendido, de
sorte que o valor de R$ 5.000,00 se afigura mais razoável e
proporcional, mas suficiente à reparação condigna do autor, sem
configurar enriquecimento sem causa.
Com relação ao termo inicial dos juros de mora e da
atualização monetária comporta acolhimento o apelo do autor.
Estabelece a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça que os
juros moratórios fluem a partir do evento danoso nas hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001149-15.2020.8.26.0066 -Voto no 14.795
4
de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, em
que ficou reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as
partes.
Assim, os juros de mora devem incidir a partir do
apontamento indevido do nome do autor junto aos cadastros de
inadimplentes, atualizado o valor desde a data deste arbitramento.
Por estas razões, meu voto dá provimento parcial ao
recurso e eleva para R$.1.300,00 a verba honorária arbitrada na
sentença.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente